Tribunal: TJSP
Processo: 1000652-46.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de retificação de área em formal de partilha. Indeferimento da petição inicial, por inépcia, sob fundamento de que, da narração dos fatos, não decorre logicamente a conclusão. Irresignação. Descabimento. Falta de concatenação lógica entre os fatos narrados e a conclusão que se pretende extrair deles. Parte que, intimada a esclarecer o pedido formulado na inicial, compareceu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de retificação de área em formal de partilha. Indeferimento da petição inicial, por inépcia, sob fundamento de que, da narração dos fatos, não decorre logicamente a conclusão. Irresignação. Descabimento. Falta de concatenação lógica entre os fatos narrados e a conclusão que se pretende extrair deles. Parte que, intimada a esclarecer o pedido formulado na inicial, compareceu nos autos e indicou que pretende sanar um erro de digitação que, entretanto, inexiste. Instrumento particular de compromisso de venda e compra que comprova a aquisição de imóvel com 10 metros de frente e 25 de cumprimento, área igualmente descrita no formal de partilha. Inépcia caracterizada, a teor do art. 330, §1o, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000652-46.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANGELA DE
ASSIS GALINDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000652-46.2019.8.26.0224 -Voto no 01225C
2
Apelação Cível - Digital
Processo n° 1000652-46.2019.8.26.0224
Comarca: 7a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Magistrado prolator: Dr. Marcelo Tsuno
Apelante: Ângela de Assis Galindo
Apelado: O Juízo
Voto no 01225C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de retificação de área em formal
de partilha. Indeferimento da petição inicial, por inépcia, sob
fundamento de que, da narração dos fatos, não decorre
logicamente a conclusão. Irresignação. Descabimento. Falta de
concatenação lógica entre os fatos narrados e a conclusão que
se pretende extrair deles. Parte que, intimada a esclarecer o
pedido formulado na inicial, compareceu nos autos e indicou
que pretende sanar um erro de digitação que, entretanto,
inexiste. Instrumento particular de compromisso de venda e
compra que comprova a aquisição de imóvel com 10 metros de
frente e 25 de cumprimento, área igualmente descrita no
formal de partilha. Inépcia caracterizada, a teor do art. 330,
§1o,
II,
do
CPC.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Angela de Assis Galindo
em face do Juízo, nos autos da “ação declaratória de retificação de
área de imóvel” em trâmite perante a 7a Vara Cível do Foro de
Guarulhos.
Em primeiro grau, o magistrado a quo INDEFERIU a inicial por
inépcia, com base no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil,
sob fundamento de que, da narração dos fatos, não decorre
logicamente a conclusão.
Irresignada, aduz a autora que, após ser intimada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000652-46.2019.8.26.0224 -Voto no 01225C
3
despacho de fls. 40 para esclarecer o pedido formulado na inicial,
indicou na emenda à inicial de fls. 43/46 que a pretensão era corrigir
“erro de digitação” na medição do imóvel constante de formal de
partilha, vez que a frente constou como medindo 10 metros, enquanto
o correto seria 25 metros.
Acrescenta que, com o seu esclarecimento, não há qualquer
inépcia sobre a inicial, além de que este vício só poderia ser
declarado após o autor ser devidamente intimado para suprir a falta
em 05 dias, como consta nos termos do Art. 485, §1o do CPC/15, o
que não ocorreu. Aduz ter sofrido, portanto, ofensa ao contraditório, à
ampla defesa e ao devido processo legal.
Pede, deste modo, seja a sentença reformada para que o feito
tenha seu devido prosseguimento e julgamento de mérito.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado.
É o relatório.
Pois bem. Em que pese o inconformismo da recorrente, a
sentença deve ser mantida, senão vejamos.
Ao processar o feito, o magistrado de origem diagnosticou vício
na inicial, em especial quanto ao pedido de retificação da área do
imóvel, motivo pelo qual, por meio do despacho de fls. 40, determinou
à autora o esclarecimento, in verbis:
“Vistos.
Defiro a gratuidade processual à autora. Anote-
se.
Providencie a parte autora a juntada da certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000652-46.2019.8.26.0224 -Voto no 01225C
4
atualizada da matrícula do imóvel.
Sem prejuízo, esclareça se o pedido se refere
à retificação do formal de partilha em razão de
"erro de digitação", ou se a retificação deve
incidir sobre a redação equivocada descrita na
certidão de matrícula do imóvel.
Prazo: 15 dias, sob pena de extinção (artigo 321,
parágrafo único, do NCPC).
Int.”
Com isso, a parte autora promoveu emenda à inicial, às fls.
43/46, afirmando que sua pretensão é de retificar erro de digitação
constante do formal de partilha, para que a frente do imóvel, que foi
descrita com largura de 10 metros, conste descrita com largura de 25
metros.
Ocorre que, como bem destacado pelo magistrado ao proferir a
sentença, o pedido não decorre logicamente da narração dos fatos,
pois inexiste qualquer erro de digitação. Em verdade, o instrumento
particular de compromisso de venda e compra de fls. 27/30 demonstra
que o imóvel adquirido possui mesmo 10 metros de frente, ou seja,
justamente a informação contida no formal de partilha.
A parte autora está pretendendo, portanto, uma retificação de
área do imóvel que não tem a metragem que efetivamente adquiriu.
Daí que a inexistência de discrepância entre as medidas contidas no
formal de partilha e no compromisso de venda e compra acarreta a
inépcia da inicial.
Discorrendo sobre o tema, ensina ARAKEN DE ASSIS que “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000652-46.2019.8.26.0224 -Voto no 01225C
5
art. 330, § 1o, III, cogita de dois vícios distintos:
(a) o autor tipificou fatos jurídicos, mas lhes atribui
consequências que, de nenhum modo, a eles se relacionam;
(b) o autor qualificou erradamente os fatos jurídicos e, por isso,
pediu efeitos inconcebíveis.
Em tais hipóteses, embora lícito ao juiz qualificar os fatos
trazidos pela parte, sem desviar-se do dever de julgar a causa dentro
dos limites traçados pelo autor (art. 141), a deficiência não poderá ser
suprida. E isso, porque o pedido formulado diverge da causa de pedir,
tal qual exposta.
Segundo o autor, o erro na conclusão, e, conseguintemente, na
identificação do efeito jurídico pretendido, inviabiliza o próprio pedido”
(Processo Civil Brasileiro Volume II, p. 1816).
Por sua vez DANIEL AMORIM sustenta que a petição inicial
deve conter uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo
autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido, sob
pena de seu indeferimento (Neves, Daniel Amorim Assumpção Novo
Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção
Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 560).
E nem há que se acolher a alegação de que a parte autor não foi
previamente intimada para sanar o vício, pois o despacho de fls. 40
teve justamente esta finalidade.
Deste modo, bem prolatada a sentença de indeferimento da
inicial, conforme já vem decidindo esta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000652-46.2019.8.26.0224 -Voto no 01225C
6
Ação de indenização por morais
Sentença
de extinção da ação sem resolução do mérito
Insurgência da parte autora
Fatos
narrados que não são capazes de demonstrar
a participação dos requeridos no acidente
descrito à inicial Conclusão que não decorre
logicamente da narração dos fatos
Inépcia
da inicial caracterizada Inciso I e §1o, inciso
3 - Indeferimento da inicial
Incidência do
artigo 330
Recurso não provido, com
observação. (TJSP; Apelação
Cível
1002795-08.2019.8.26.0127; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de
Registro: 06/07/2020)
PROCESSUAL
CIVIL

PROCEDIMENTO
COMUM
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO

REPARAÇÃO
DE
DANOS
-
PETIÇÃO INICIAL INÉPCIA AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO. É
inepta a petição inicial quando da narração
dos
fatos
não
decorre
logicamente
a
conclusão. Petição inicial que não esclarece
as razões de fato e de direito pelas quais se
configuraria
a
responsabilidade
civil
do
Estado. Falta de concatenação lógica entre os
fatos narrados e a conclusão que se pretende
extrair deles. Inépcia caracterizada. Inicial
indeferida. Processo extinto, sem resolução
de mérito (artigos 485, I, e 330, I, § 1o, III, CPC).
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1009993-
90.2018.8.26.0302;
Relator
(a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Jaú - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000652-46.2019.8.26.0224 -Voto no 01225C
7
Obrigação de fazer. Considerações acerca do
pedido (artigo 319, IV do CPC) e do princípio
da adstrição. Autores que alienaram bem aos
requeridos e pretendem que eles outorguem a
escritura. Obrigação que cabe ao vendedor.
Artigo 481, do CC. Inépcia da inicial, uma vez
que da narração dos fatos não decorre
logicamente a conclusão. Aplicação do artigo
330, I e §1o, III, do CPC. Processo corretamente
extinto sem análise do mérito. Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1070678-29.2014.8.26.0100; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro:
28/05/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo o indeferimento da inicial, posto que
bem lançado.
Ausente a formação da relação jurídica processual pela citação,
não há que se falar em fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000652-46.2019.8.26.0224 -Voto no 01225C
8
Relator